Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RAZOABILIDADE.
I - O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência
II - O ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Logo, deve ser levada em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. É de se ressaltar, ainda, que como o perito é auxiliar do Juízo, que deve se valer de todos os meios necessários para desempenhar de forma digna o encargo assumido, com a prestação dos esclarecimentos requisitados pelo órgão judicial, não pode, assim, diante de tais particularidades, serem utilizados como parâmetros os valores cobrados por profissionais para consultas particulares.
III - O valor da proposta arbitrado pelo magistrado se afigura razoável e proporcional, de maneira que não reclama redução. Isto porque, o limite fixado na Portaria Conjunta 101/2016 para as perícias versando sobre danos físicos e estéticos.
IV - Negou-se provimento ao recurso.